Tribunal: TJBA
Processo: 8058166-68.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058166-68.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TV ARATU S A Advogado(s): GIL RUY LEMOS COUTO AGRAVADO: ANA PAULA URBANO TEIXEIRA e outros Advogado(s):LUIZ ROBERTO FRANCA CONRADO JUNIOR, MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME NA INSTÂNCIA RECURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração visam sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. II - A alegação de quitação integral da obrigação por parte de devedor solidário constitui matéria fática, que demanda exame de documentos e circunstâncias supervenientes, o que deve ser analisado exclusivamente pelo juízo de origem. III - Inviável, portanto, reconhecer a extinção da obrigação na via dos aclaratórios, que não se prestam à revisão do mérito nem à declaração de fatos alheios à decisão recorrida. IV - Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058166-68.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante TV ARATU S A e como apelada ANA PAULA URBANO TEIXEIRA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.